Tribunal: TJMT
Processo: 0003709-86.2013.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003709-86.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - CPF: 474.626.471-68 (ADVOGADO), JOAO ERNESTO PAES DE BARROS - CPF: 502.285.951-34 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
- FASE
EXECUTÓRIA NÃO ADMITE A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924 DO CPC/2015 -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
CREDOR -
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É incabível a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono de causa, vez que a extinção dos autos em fase executória é regida pelo artigo 924 do CPC/2015, que não admite tal
hipótese.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID. 227607056)
interposto por
BANCO BRADESCO S/A

contra os termos da sentença de ID. 2
27607052
, proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Cível de Sorriso
/MT
na
Execução
de Título Extrajudicial
n.
0003709-86.2013.8.11.0040
, que move em desfavor de
LUIZ ANTONIO RIBEIRO
, e que julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015, em virtude da desídia da parte exequente, condenando-a ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Em síntese, aduz que a referida sentença merece se
r
cassada, uma vez que a extinção do feito não foi precedida de intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias,
o exequente
se manifestasse aos autos para sanar a falta, conforme previsto no artigo 485, §1º
,
do CPC.

Aduz, também, ser incabível a
extinção por abandono de causa, uma vez que, tratando-se de ação executória, só pode ser extinta nas hip
óteses do artigo 924 do CPC.

Afirma que não houve, em qualquer momento, o ânimo de abandono da causa,
sustentando
que a extinção do feito sem análise do mérito vai de encontro ao princípio da Economia Processual.

Assim, pugna pela
nulidade
do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.
Subsidiariamente, postula pela não fixação de honorários recursais.

Ausentes contrarrazões, vez que não configurada
angularização
processual
(ID. 227607060).

Preparo recursal recolhido (ID. 2
28015664
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante ajuizou
Ação
de Execução de Título Extrajudicial
em face do ora apelado, visando o recebimento da importância de R$
70.742,54
(se
tenta mil, setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos
),
referente ao disposto no Instrumento Particular de Confissão de Dívidas de ID. 227607020, p. 15/21
e à Nota Promissória de ID. 227607020, p. 23, em condi
ção de inadimplemento desde 31/03/2010.

Em virtude da não localização da parte requerida, foi realizada a citação editalícia em 12/11/2021 (ID. 227607029
), posteriormente anulada por decisão de ID. 227607044.

Por conseguinte, em
20/02/2024,
foi exa
rad
a sentença que extinguiu
o feito sem resolução de mérito em virtude do abandono da causa pel
a instituição exequente
, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, vez que, insta
do a se manifestar aos autos, quedou-se inerte
. (ID. 227607051)

Irresignado, recorre o
apelante
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante. Explico:

Conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
227607051
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso III do CPC/2015, sob a justificativa de que a parte ora recorrente permaneceu inerte ao ser intimada
a se manifestar a respeito da devolução do AR referente à citação do requerido.

Entretanto,
da simples análise dos autos em apreço
verifica-se
que se trata de ação de execuçã
o
, não mais sendo abrangid
a
pelas hipóteses de extinção previstas no artigo 485 do CPC/2015.

Neste sentido, diz o artigo 924 do CPC/2015:

“Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente.”

Importa ressaltar
que o abandono de causa em tese praticado pela parte apelante não está incluído no rol de hipóteses de extinção de ações em fase executória, sendo, portanto, descabida a extinção do feito no caso em comento.

Destaca-se que, na fase de cumprimento de sentença, em caso de inércia por parte do credor, os autos devem ser remetidos provisoriamente ao arquivo até que o credor se manifeste ou que se perfectibilize a prescrição intercorrente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – PROCESSO FÍSICO MIGRADO PARA ELETRÔNICO –
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – NÃO OBSERVÂNCIA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 924 DO CPC
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É
incabível a extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, tendo em vista que a fase de cumprimento de sentença não traduz novo processo que admite extinção sem resolução do mérito,
devendo, em caso de inércia do credor, ser determinado o arquivamento provisório.

(TJ-MT - AC: 00036104119988110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023,
Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Com efeito, ainda que no caso em tela fosse cabível a utilização analógica da hipótese de extinção prevista no artigo 485, III do CPC/2015, deve-se ressaltar que o referido dispositivo, em seu §1º, postula a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu, não havendo sequer a certificação do decurso do prazo para manifestação.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. REQUERIMENTO DA PARTE RÉ E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA PELA SECRETARIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DELEGAÇÃO. POSSIBILIDADE. [...]
3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a extinção do processo em decorrência do abandono da causa pelo autor somente poderá ser decretada se houver requerimento do réu, na hipótese em que a relação processual já tiver sido integralizada (Súmula 240/STJ), e se a parte autora, intimada pessoalmente, deixar de se manifestar sobre o prosseguimento do processo no prazo de cinco dias (art. 485, III e § 1º, do CPC/2015). Precedentes.

(STJ. REsp n. 1.977.579/PR.
Relatora
Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 4/10/2022. Publicado em 6/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para
promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a instituição financeira recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito, gastando novamente com custas judiciais, e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024